Tribunal: STJ
Processo: 0010472-21.2021.8.06.0151
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970817 - CE (2025/0220638-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: PAULO CESAR MENDONCA DE HOLANDA
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE DIAS - CE033988
EMBARGANTE
: DMITRY BRAGA LOBO
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE DIAS - CE033988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MARIA ANUNCIADA MACHADO NOVAIS
ADVOGADO
: EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
INTERES.
: JONATAS FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: LUCIANO LOBO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA ERINALDA RUFINO MARTINS MAIA - CE042865
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em recurso especial, no qual se alegava ausência de justa causa
para o recebimento de denúncia por organização criminosa e nulidade processual por
incompetência do juízo.
2. O embargante sustenta omissão na fundamentação do acórdão recorrido quanto à
nulidade pela incompetência jurisdicional, em razão de mudança de entendimento do
STF sobre o foro privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado que justifique a correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do CPP e o art. 1.022, III, do CPC.
5. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois os fundamentos que
levaram ao desprovimento do agravo regimental estão devidamente delineados nos
autos.
6. A alegação de nulidade processual por incompetência do juízo foi corretamente não
conhecida, por configurar inovação recursal e carecer de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA51477779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f7597db-f443-48cf-844f-6be4200e103f

7. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o julgado ou atribuir efeitos
infringentes, sendo inconcebível sua utilização para substituir o entendimento exarado
no decisum embargado.
8. Embargos de declaração perante o STJ não têm a finalidade de prequestionar
dispositivos constitucionais, dada a missão constitucional diversa atribuída ao STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, não se prestando à rediscussão do julgado ou à
atribuição de efeitos infringentes.
2. A alegação de nulidade processual por incompetência do juízo no caso dos
autos configura inovação recursal e carece de prequestionamento, não podendo ser
conhecida.
3. Embargos de declaração perante o STJ não têm a finalidade de prequestionar
dispositivos constitucionais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
AREsp 1272022/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
23.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 09.03.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.260.348/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f7597db-f443-48cf-844f-6be4200e103f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970817 - CE (2025/0220638-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: PAULO CESAR MENDONCA DE HOLANDA
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE DIAS - CE033988
EMBARGANTE
: DMITRY BRAGA LOBO
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE DIAS - CE033988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MARIA ANUNCIADA MACHADO NOVAIS
ADVOGADO
: EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
INTERES.
: JONATAS FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: LUCIANO LOBO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA ERINALDA RUFINO MARTINS MAIA - CE042865
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em recurso especial, no qual se alegava ausência de justa causa
para o recebimento de denúncia por organização criminosa e nulidade processual por
incompetência do juízo.
2. O embargante sustenta omissão na fundamentação do acórdão recorrido quanto à
nulidade pela incompetência jurisdicional, em razão de mudança de entendimento do
STF sobre o foro privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado que justifique a correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51477783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Código de Controle do Documento: 47b21e28-3dfd-4807-89fc-b5a5529f2f3d

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do CPP e o art. 1.022, III, do CPC.
5. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois os fundamentos que
levaram ao desprovimento do agravo regimental estão devidamente delineados nos
autos.
6. A alegação de nulidade processual por incompetência do juízo foi corretamente não
conhecida, por configurar inovação recursal e carecer de prequestionamento.
7. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o julgado ou atribuir efeitos
infringentes, sendo inconcebível sua utilização para substituir o entendimento exarado
no decisum embargado.
8. Embargos de declaração perante o STJ não têm a finalidade de prequestionar
dispositivos constitucionais, dada a missão constitucional diversa atribuída ao STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, não se prestando à rediscussão do julgado ou à
atribuição de efeitos infringentes.
2. A alegação de nulidade processual por incompetência do juízo no caso dos
autos configura inovação recursal e carece de prequestionamento, não podendo ser
conhecida.
3. Embargos de declaração perante o STJ não têm a finalidade de prequestionar
dispositivos constitucionais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
AREsp 1272022/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
23.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 09.03.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.260.348/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.05.2023.
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR
MENDONÇA DE HOLANDA e DMITRY BRAGA LOBO em face de acórdão de fls. 4851
/4859, que negou provimento ao seu agravo regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:
Documento eletrônico VDA51477783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Código de Controle do Documento: 47b21e28-3dfd-4807-89fc-b5a5529f2f3d

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
"
REGIMENTAL.
DENÚNCIA
POR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões que
conheceram em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negaram-lhe provimento, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ.
2. Os agravantes alegam violação ao
, do
art. 395, III
CPP, requerendo a rejeição da denúncia por ausência de
justa causa e apresentaram nova tese de nulidade
processual por incompetência do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há
justa causa para o recebimento da denúncia por
organização criminosa, conforme o art. 2o da Lei 12.850
/2013, e se a alegação de nulidade processual por
incompetência do juízo pode ser conhecida como tema
recursal novo em agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A Corte de origem reconheceu a suficiência dos
elementos de informação que embasam a denúncia,
considerando a existência de indícios suficientes de autoria
e materialidade delitiva.
5. O recebimento da denúncia ampara-se em
probatório reduzido e diversostandard daquele exigido para
a gravosa condenação criminal, satisfazendo-o os indícios
de autoria e prova da materialidade delitiva.
6. A alegação de nulidade processual por
incompetência do juízo configura inovação recursal e
carece
de
prequestionamento,
não
podendo
ser
conhecida.
7. O revolvimento das provas carreadas aos autos é
inviável na instância especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A justa causa para o
recebimento da denúncia exige a comprovação da
materialidade e a existência de indícios suficientes de
autoria. 2. O recebimento da denúncia ampara-se em
probatório reduzido e diversostandard daquele exigido para
a gravosa condenação criminal, satisfazendo-o os indícios
de Alegações de nulidade processual porautoria e prova
da materialidade delitiva 3. incompetência do juízo devem
ser prequestionadas para serem conhecidas, a despeito de
se tratar de matéria de ordem pública.'" (fls. 4851/4852)

Em suas razões recursais (fls. 4881/4885), o embargante, após breve síntese
da marcha processual, sustentou que há omissão na fundamentação no acórdão
recorrido quanto à nulidade processual pela incompetência jurisdicional do juízo de
primeiro grau em decorrência de mudança de entendimento do STF sobre o foro
privilegiado.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
Documento eletrônico VDA51477783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Código de Controle do Documento: 47b21e28-3dfd-4807-89fc-b5a5529f2f3d

VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão
In casu
ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o recurso foi desprovido estão bem delineados nos autos, não conhecendo-se
sua pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de primeiro grau
por não haver o prequestionamento da mesma junto ao Tribunal de origem, além de se
tratar de indevida inovação recursal em sede de agravo regimental.
A propósito consignou-se na decisão embargada que: "Por fim, no que diz
respeito ao pleito de reconhecimento de nulidade processual pela incompetência do
juízo, tem-se que a tese configura inovação recursal em sede de agravo regimental,
(fl.
além de carecer de prequestionamento, razão pela qual não pode ser conhecida"
4857).
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido e a pretensão da nulidade processual pela
incompetência não conhecida, está-se diante de mera irresignação com o resultado do
julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, rediscutir
o julgado e atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o
entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de
decisum
embargos de declaração.
Nesse sentido (grifo nosso):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa
e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende
o embargante.
Documento eletrônico VDA51477783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Código de Controle do Documento: 47b21e28-3dfd-4807-89fc-b5a5529f2f3d

3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
).
19/2/2010
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp
1272022/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/5/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
Documento eletrônico VDA51477783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Código de Controle do Documento: 47b21e28-3dfd-4807-89fc-b5a5529f2f3d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
.)
15/3/2021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, hipótese
que, a toda evidência, não foi demonstrada pelo
embargante, visto que se encontram, em cotejo, situações
fático-processuais distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
7/12/2020
Documento eletrônico VDA51477783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Código de Controle do Documento: 47b21e28-3dfd-4807-89fc-b5a5529f2f3d

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado
(Resp n. 1.250.367/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
DJe
).
22/8/2013
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
4/12/2017

Consigne-se, por seu turno, que os embargos de declaração perante o STJ não
se prestam a prequestionar dispositivos da CF, dada à missão constitucional desta
Corte Superior ser diversa daquela atribuída ao STF, não lhe cabendo a análise e
interpretação de dispositivos constitucionais.
A propósito (grifo nosso):

PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não cabe ao STJ se pronunciar sobre eventual
ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins
de prequestionamento. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.260.348
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
23/5/2023
26/5/2023

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VÍCIO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem
prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art.
1.022 do CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção do
embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os
mesmos argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade
exercida pelo Tribunal de origem, que não admitiu o
Recurso Especial, não foram atacados adequadamente
pelo recurso de Agravo interposto, permanecendo
incólumes em face da impugnação apresentada pelo
recorrente, visto que não combateu corretamente a
utilização do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da
decisão agravada, não se mostrando suficiente a
impugnação genérica dos fundamentos nela adotados.
Documento eletrônico VDA51477783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Código de Controle do Documento: 47b21e28-3dfd-4807-89fc-b5a5529f2f3d

Cumpre destacar que a referida orientação é aplicável
também aos recursos interpostos pela alínea 'a' do inciso
III do art. 105 da Constituição Federal de 1988.
4. Descabe ao STJ analisar infringência a
dispositivos constitucionais em Embargos de Declaração
(arts. 5° e 93 da CF), mesmo que para viabilizar
interposição de Recurso Extraordinário.
5. Os argumentos da parte embargante denotam
mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia,
não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.952.848/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de
).
12/4/2022

Ante o exposto, voto pela rejeição dos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA51477783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Código de Controle do Documento: 47b21e28-3dfd-4807-89fc-b5a5529f2f3d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0220638-6
AREsp 2.970.817 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008655420188060000 00019126320188060000 00019143320188060000
00104722120218060151 00104730620218060151 00104748820218060151
00104757320218060151 06393154620208060000 104722120218060151
104730620218060151 104748820218060151 104757320218060151
19126320188060000 19143320188060000 6393154620208060000
8655420188060000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR MENDONCA DE HOLANDA
AGRAVANTE
: DMITRY BRAGA LOBO
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE DIAS - CE033988
AGRAVANTE
: MARIA ANUNCIADA MACHADO NOVAIS
ADVOGADO
: EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
AGRAVANTE
: JONATAS FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVANTE
: LUCIANO LOBO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA ERINALDA RUFINO MARTINS MAIA - CE042865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: JOSÉ ILÁRIO GONÇALVES MARQUES
CORRÉU
: ANA PATRICIA CRISTINA MARTINS
CORRÉU
: JOAO PAULO DE MENEZES FURTADO
CORRÉU
: MILTON XAVIER DIAS NETO
CORRÉU
: FRANCISCO IVAN BENICIO DE SA
CORRÉU
: OMA MURAB DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSÉ ELIZOMARTE FERNANDES VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO CESAR MENDONCA DE HOLANDA
EMBARGANTE
: DMITRY BRAGA LOBO
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE DIAS - CE033988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MARIA ANUNCIADA MACHADO NOVAIS
ADVOGADO
: EDUARDO CÉSAR SOUSA ARAGÃO - CE014750
INTERES.
: JONATAS FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: LUCIANO LOBO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA ERINALDA RUFINO MARTINS MAIA - CE042865
C54260555154204=34;0@
2025/0220638-6 - AREsp 2970817 Petição : 2025/0086463-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51412282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:21:10
Código de Controle do Documento: 05EA5419-8344-4233-BF8E-4EC658A8AB59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0220638-6
AREsp 2.970.817 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C54260555154204=34;0@
2025/0220638-6 - AREsp 2970817 Petição : 2025/0086463-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51412282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:21:10
Código de Controle do Documento: 05EA5419-8344-4233-BF8E-4EC658A8AB59